Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701795-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RAMIRO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para dizer se houve o cumprimento da decisão que concedeu os efeitos da antecipação de tutela recursal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora